Tribunal: STF
Processo: ARE 1304595
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE RESPOSTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O direito de resposta, quando sub judice a controvérsia, demanda a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o apelo extremo. Precedentes: AI 853.662–AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3/6/2013 e AI 777.203–ED/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1/7/2011.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.